Tribunal: TJMT
Processo: 0002106-52.2007.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002106-52.2007.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ADIRSON SINGH - CPF: 314.203.381-53 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JOSE ADIRSON SINGH - CPF: 314.203.381-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO SING (EMBARGANTE), PAULO SING (EMBARGANTE), FERNANDO SINGH (EMBARGANTE), RODRIGO SINGH (EMBARGANTE), PAULO SINGH (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO – ART. 1.013, § 3º, DO CPC – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO LIMITADA AOS RISCOS PREDETERMINADOS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO SING E OUTROS. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0002106-52.2007.8.11.0051 (Id. 26361454) interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO – ART. 1.013, § 3º, DO CPC – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA MORTE ACIDENTAL – INDENIZAÇÃO LIMITADA AOS RISCOS PREDETERMINADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o FILHO do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. [...] (N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, TJMT, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)””

Em suas razões, de Id. 27680473, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, na medida em que não foi observado que na data do óbito o segurado já estava aposentado por invalidez pelo INSS, fazendo assim jus ao prêmio contratado.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou a contraminuta de Id. 28824470.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão atacado em razão do segurado já estar aposentado por invalidez na data do óbito.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Trata-se de cobrança de seguro de vida contratado pelo Sr. José Roberto Singh em 08.06.2005, junto a seguradora apelada denominado “FÁCIL ACIDENTES PESSOAIS” Processo SUSEP nº. 10.006308/99-62, com previsão de capital segurado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Os autores/apelantes ajuizaram a ação de indenização com o fito de compelir a seguradora/apelada ao pagamento do prêmio segurado e, conforme relatado, o Juízo a quo entendeu não serem legítimos para figurar no polo ativo da lide.

O magistrado a quo entendeu que por haver na apólice indicação que o prêmio seria pago por ordem, primeiro, ao cônjuge, e, somente na ausência deste aos filhos.

Entretanto, além da informação dos autores de que o de cujus, na época de seu falecimento, já encontrava-se divorciado há mais de 27 anos, é possível verificar tanto na declaração de óbito de Id. 7988753 quanto na própria apólice de Id. 7988753 que o seu estado civil é apontado como “divorciado”.

Desse modo, obedecida a ordem da vocação hereditária os filhos do contratante são parte legítima para pleitear o recebimento do seguro.

A propósito:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE ATIVA – HERDEIRO DO SEGURADO – ART. 792, C. CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária, de modo que o FILHO do contratante é parte legítima para pleitear o recebimento, termos do art. 792, do C. Civil. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do SEGURO, pois, a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar de eventual ilícito contratual.” (N.U 0015005-97.2016.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)

Logo, merece guarida a pretensão dos recorrentes para reformar a sentença no ponto, reconhecendo a sua legitimidade ativa.

Prosseguindo, a despeito do efeito devolutivo que caracteriza o recurso de apelação, estando a causa em condições de julgamento, como na hipótese, o Juízo ad quem pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos § 3º do art. 1.013 do CPC, que é a codificação da teoria da causa madura.

No caso dos autos, trata-se de matéria exclusivamente de direito e todos os documentos colacionados são suficientes para o julgamento da lide, sendo dispensável uma maior dilação probatória para a análise da pretensão inicial, passando-se ao seu pronto julgamento, conforme a interpretação extensiva dada ao citado dispositivo legal.

Os apelantes pretendem o recebimento de indenização securitária em decorrência da morte natural do segurado.

Todavia, na hipótese, restou comprovado que a segurada não pactuou a garantia por morte natural, mas, tão somente, por morte ou por invalidez permanente acidental.

Da declaração de óbito (Id. 7988753) extrai-se a seguinte informação nos Dados do Óbito: “Causa 1: EDEMA AGUDO DO PULMÃO; Causa 2: INFARTO DO MIOCÁRDIO; Causa 3: CARDIOPATIA HIPERTENSIVA; Causa 4: ESTEATOSE HEPÁTICA.”

A apólice de seguro de vida individual e/ou acidentes pessoais, trazida aos autos pela seguradora, no Id. 7988787, prevê nas condições gerais, apenas as coberturas por morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente.

Nas condições gerais respectivas dispõem nos conceitos apresentados em seu item 3.1. “Para fins deste seguro, considera-se acidente pessoal o evento com data caracterizada de causa exclusiva e diretamente externa, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado.”

E no item 4.1.1. MORTE ACIDENTAL – “Garante ao (s) Beneficiário (s) o pagamento do Limite Máximo contratado em caso de morte do Segurado causada, exclusivamente, por acidente pessoal coberto pelo seguro, conforme estas Condições Gerais e Específicas.”

Com efeito, no caso, não se está diante de acidente. O infarto do miocárdio, por exemplo, constitui doença, não sendo revestido de natureza acidental, pois esta é caracterizada por evento externo, súbito e violento causador de lesão física que tenha como consequência o fim da vida.

Portanto, a seguradora deve responder somente por aqueles assumidos por força de contrato firmado entre as partes e, considerando que a apólice de seguro estabeleceu cobertura apenas para “Morte Acidental”, não há que se falar em condenação da seguradora, na forma pretendida pelos apelantes.

É o que vem decidindo este e. Tribunal de Justiça:

“Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte em caso de doença, o pagamento da indenização securitária mostra-se indevido.” (TJMT. RAC nº 113496/2012, Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento 20.02.2013).

“Ainda que se trate de contrato de seguro, cuja análise deve ser feita sob o amparo do Código de Defesa do Consumidor, há que prevalecer a cláusula que prevê a cobertura exclusivamente para morte acidental, por ausência de abusividade, ilegalidade ou desvantagem exagerada, mormente a apólice é clara quanto a tal previsão, além de ser reduzido o valor do prêmio mensal. Assim, se restou comprovado que a causa determinante do evento em discussão, qual seja, o infarto agudo do miocárdio que levou a óbito o segurado, o qual contava com 61 anos de idade, e não havendo qualquer comprovação de que o evento se deu em virtude de acidente laboral, ainda que ocorrido no ambiente de trabalho, não há como conceder a indenização pleiteada pelos herdeiros do de cujus pelo fato de se tratar de morte natural e, portanto, não coberta.” (TJMT. RAC nº 7504/2015, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, J. em: 15.07.2015, Publicado no Dje: 21.07.2015).

“Se o seguro contratado não prevê cobertura por morte natural, o pagamento da indenização securitária mostra-se indevido. Consoante se extrai do artigo 188, I, CC, age no exercício regular de um direito reconhecido, a negativa de pagamento de indenização realizada pela Seguradora, quando o óbito se dá em situação diversa daquela contratada e acobertada pelo seguro de vida.” TJMT. RAC nº 115122/2013, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, J. em: 25.02.2014, Publicado no Dje: 11.03.2014).”
– Id. 26358477

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Além disso, o simples fato do segurado estar aposentado por invalidez na data do óbito não é suficiente para assegurar aos dependentes o pagamento do seguro de vida contratado que dispõe, expressamente, o pagamento de indenização
exclusivamente
para o caso de morte acidental.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020